Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 18 PORÇÕES DE CRACK COM 5,06G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDENTE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração em crimes e atos ilícitos.
2. No caso dos autos, o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de receptação, responde a processo por crime de latrocínio tentado e corrupção de menores, ambos em Planaltina/GO, e a ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em relação ao qual estava em gozo de liberdade provisória recentemente concedida, inclusive ostentando tornozeleira eletrônica quando de sua prisão em flagrante pelo fato em questão. Ademais, o paciente, aos 23 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, roubo e furto tentado.
3. A reiteração do paciente na prática de crimes e atos ilícitos demonstra a sua periculosidade real e é fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a reiterar na prática delitiva, indicando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao coautuado se a decisão impugnada justificou que os acusados possuem condições pessoais distintas, destacando que o beneficiado com a liberdade provisória não apresenta antecedentes criminais.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.